Tribunal: TJBA
Processo: 8052467-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8052467-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA e outros (10) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COISA JULGADA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança a policiais militares inativos, reconhecendo o direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%. O ente embargante alega omissões na decisão quanto à validade da representação processual, à ausência de prova pré-constituída de alguns impetrantes e à ocorrência de coisa julgada em relação a dois dos litisconsortes passivos. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito e aplicação de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à regularidade da representação processual dos impetrantes; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da ausência de prova pré-constituída de determinados impetrantes; (iii) determinar se há coisa julgada em relação aos impetrantes Roswilson Cezar de Souza e Valmir Oliveira Pereira; e (iv) avaliar a existência de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, com o objetivo de aperfeiçoá-la, sem alteração do julgamento de mérito, salvo em casos excepcionais com efeitos modificativos. Inexiste omissão quanto à regularidade da representação processual, pois não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a revogação ou invalidação da procuração apresentada, sendo inaplicável, na hipótese, o Tema 1198 do STJ por ausência de indícios objetivos de má-fé ou irregularidade. Não procede a alegação de omissão quanto à ausência de prova pré-constituída, pois o acórdão embargado expressamente reconheceu que os documentos juntados aos autos, como contracheques, boletins gerais de inativação e certidões do Departamento de Pessoal da PMBA, comprovam a condição de inatividade e a base de cálculo dos proventos dos impetrantes. Há ocorrência de coisa julgada em relação aos impetrantes Roswilson Cezar de Souza e Valmir Oliveira Pereira. No primeiro caso, o mesmo direito já foi reconhecido por decisão transitada em julgado em mandado de segurança anterior, sendo a nova ação idêntica quanto às partes, causa de pedir e pedido. No segundo caso, a ação ordinária anterior julgada com trânsito em julgado reconheceu o direito à GCET, embora em percentual inferior, impedindo rediscussão da matéria. A simples repetição da demanda, ainda que semelhante à anterior, não configura litigância de má-fé, na ausência de prova robusta de dolo, fraude ou tentativa deliberada de manipulação do Judiciário, sendo inaplicável a penalidade prevista no art. 81, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A inexistência de indícios concretos de revogação ou invalidade da procuração afasta a alegada irregularidade da representação processual. Documentos como contracheques, boletins gerais de inativação e certidões funcionais constituem prova pré-constituída suficiente para o mandado de segurança. A existência de decisão judicial anterior com trânsito em julgado sobre o mesmo pedido e causa de pedir configura coisa julgada material, impedindo nova discussão da matéria. A mera repetição de ação não configura, por si só, litigância de má-fé, ausente comprovação de dolo ou má-fé processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1.022, 337, §§ 1º a 3º, 485, V e §3º, 77, I, 80, III e 81, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 254866/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020; STJ, MS 17.859/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, S1, j. 22.02.2017, DJe 17.04.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.948.418/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; TJBA, MS 8015987-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 19.12.2019, pub. 14.05.2024; TJBA, EDcl no MS 8028000-29.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 28.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8052467-96.2023.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargados ACRISIO SANTIAGO DE MENEZES, ADERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, WELITON GUIMARÃES LIMA, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, ROSWILSON CEZAR DE SOUZ, JOÃO LELES BASTOS, ANTÔNIO ALBERTO CUNHA DE ALMEIDA, ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA, GILVANDRO FONSECA DE SANTANA, VALMIR OLIVEIRA PEREIRA e GILSON FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I